Tribunal: TJMT
Processo: 0002476-33.2017.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002476-33.2017.8.11.0034
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BEATRIZ KETHONY FERNANDES ZAMBONINI SIQUEIRA - CPF: 062.270.351-06 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (JUIZO RECORRENTE), BEATRIZ KETHONY FERNANDES ZAMBONINI SIQUEIRA - CPF: 062.270.351-06 (RECORRIDO), MPEMT - DOM AQUINO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ KETHONY FERNANDES ZAMBONINI SIQUEIRA - CPF: 062.270.351-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO À SAÚDE —RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTERNAÇÃO E TRATAMENTO – SURTO PSICÓTICO — LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

O pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7º da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Não há dúvidas de que a assistida necessita de internação e tratamento, pois se encontra em situação de risco e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (lato sensu) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer – Internação Compulsória, Exames e Procedimentos com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta pela DEFENSORIA PUBLICA, em favor de BEATRIZ KETHONY FERNANDES ZAMBONINI SIQUEIRA, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, para internação em regime hospitalar, devido a crises compulsivas e surto psicótico.

A sentença condenou solidariamente os entes públicos a fornecer e custear a internação, consultas, exames e demais tratamentos necessários, inclusive fora do domicilio da requerente, sob pena de bloqueio de verba pública, sem prejuízo da sanção penal decorrente do crime de desobediência, caso haja descumprimento. Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários a favor da Defensoria Pública. (ID Num. 4262383)

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, I, do NCPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, o Ministério Publico atuou nos interesses da parte autora, na medida em que a Defensoria Pública deixou de atuar na Comarca de Dom Aquino, sendo apresentada impugnação a contestação do Estado de Mato Grosso pela Corte Ministerial.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Como visto, de Reexame Necessário da Sentença que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE DOM AQUINO a fornecerem para internação em regime hospitalar para BEATRIZ KETHONY FERNANDES ZAMBONINI SIQUEIRA, devido a crises compulsivas e surto psicótico.

O Município de Dom Aquino, intimado, não apresentou contestação. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015.

Sabe-se que o acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.

Portanto, foi
correta a rejeição da preliminar da falta de interesse processual,
pois é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que assegure direito.

O direito de acesso à saúde está previsto no art. 6º da Constituição como um direito fundamental e, conquanto se constitua em um princípio, contém força normativa para atribuir direitos subjetivos à pessoa que necessita de medicamentos, exames ou procedimentos para a promoção, proteção e recuperação de sua saúde.

Nos termos do que prevê o art. 196, também, da CRF, o Estado deve instituir políticas públicas que sejam suficientes e eficazes para a promoção, proteção e recuperação de saúde da pessoa. Dessa forma, o referido artigo é claro ao afirmar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o que, por sua vez, conferiu o direito subjetivo da parte autora à cirurgia pleiteada, como forma de garantir a concretização de um direito fundamental.

Restou demonstrado que a paciente vem sofrendo surtos que comprometem a própria integridade física e de seus familiares, inclusive pontuado na decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela: que “
durante uma audiência presidida por esta Magistrada, ainda, na presença dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, a mesma teve quatro ataques em menos de trinta minutos, isso ainda quando do início do seu quadro clinico
”. (ID Num. 4262101)

No Laudo Médico para Emissão de AIH consta que BEATRIZ é paciente com transtorno psiquiátrico e bipolar e necessita de tratamento em regime hospitalar. (ID Num. 4262097)

Há petição elaborada pelo Conselho Tutelar da localidade para a Promotoria de Justiça de Dom Aquino-MT informando que a requerente reside na localidade e vivencia crises convulsivas frequentes, requerendo, com base em pedido médico, a internação no Hospital de Saúde Mental Paulo de Tarso no Município de Rondonópolis-MT, visto que o Hospital Bom Jesus não tem recursos materiais e técnicos para o atendimento adequado, e que houve tentativa para regulação, porem a vaga não foi aberta devido o horário adiantado. (ID Num. 4262099, Num. 4262100)

Os documentos carreados aos autos demonstram de forma clara e evidente a necessidade de que a paciente necessita da internação e tratamento descritos na peça inicial, em razão da enfermidade acometida, tudo em conformidade com a prescrição médica, cujo custeio deve ser arcado pelo Município de Dom Aquino e Estado de Mato Grosso, haja vista a sua hipossuficiência.

É certo que a intervenção nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Cumpre registrar, ainda, que o direito à vida e à saúde (o que abrange medicamentos e insumos) compete ao Estado como um todo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), incumbindo aos cidadãos optar dentre os referidos entes qual lhe deve prestar assistência à saúde, em atendimento à norma do art. 196 da CRF, pois todos são legitimados passivos para tanto.

O objetivo da ação é a garantia da prestação de serviços de saúde, guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7º da Lei nº. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Trata-se de bem de extrema relevância à vida e à dignidade humana, constituindo pré-requisito à existência e ao exercício de todos os demais direitos. E, exatamente por assegurar o exercício dos demais direitos fundamentais, a saúde não pode ser tratada como simples mercadoria. [...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/10/2014).

Descabe a incidência do princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
A alegação genérica de reserva do possível frente a direito fundamental é inaceitável.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)
.
[Destaquei]

Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença.

Derradeiramente, a partir da Emenda Constitucional n.º 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Ante o exposto, não merece retoques a decisão que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, pelo que
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020